Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-31.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8000698-31.2023.8.05.0006, da Comarca de Amargosa

Apelante: Aurelino Júnior Lima dos Santos

Advogado: Dr. Israel Santos (OAB/BA nº 57.526)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Amanda Buarque Bernardo

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR
MOTIVO FÚTIL
, NA FORMA TENTADA.
ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II,
CP
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR
MOTIVO FÚTIL
E MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA, TAMBÉM NA FORMA TENTADA.
ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR SUSPEIÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA
ATUANTE NO PLENÁRIO DO JÚRI
. MÉRITO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO, POR CONTRARIEDADE MANIFESTA ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS, OU REDUÇÃO DAS PENALIDADES. PARECER MINISTERIAL, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO DEFENSIVO
.

NÃO ALEGADA A NULIDADE, EM PLENÁRIO DE JULGAMENTO, RESTA OPERADA A PRECLUSÃO (ART. 571, VII, CPP). ATRIBUÍDO À REPRESENTANTE MINISTERIAL,
O FATO
DE TER
ATUADO,
COM “OS JURADOS”, NO CONSELHO EDUCACIONAL.
N
ÃO ADEQUA
ÇÃO
, NEM MESMO EM TESE, À HIPÓTESE DE SUSPEIÇÃO DO ART. 254, I, CPP (AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE CAPITAL). NÃO INDICADOS, PELA DEFESA, QUAIS OU QUANTOS JURADOS SERIAM A CAUSA DA SUSPEIÇÃO, SENDO IMPOSSÍVEL ANALISAR SUA REPERCUSSÃO NO JULGAMENTO, PELO NÚMERO DE VOTOS
ALEGADAMENTE INVÁLIDOS
PROFERIDOS. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

MÉRITO. COMPROVADA
NOS AUTOS
A MATERIALIDADE DELITIVA, NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO TÓRAX E NO BRAÇO, BEM COMO SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, QUE, POR MOTIVO FÚTIL (A VÍTIMA TERIA DADO RISADA NA PASSAGEM DO RÉU PELA RUA), APERTOU O GATILHO DE UMA ESPINGARDA EM DIREÇÃO À VÍTIMA, SEM CONSEGUIR REALIZAR DISPAROS. EM SEGUIDA, DIRIGIU-SE E INVADIU A CASA DA VÍTIMA, E, AINDA PELO MESMO MOTIVO FÚTIL E TAMBÉM ALCANÇANDO A VÍTIMA DE SURPRESA, REALIZOU OS DISPAROS QUE LHE CAUSARAM AS CITADAS LESÕES CORPORAIS. FATOS AMPARADOS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA,
DE
SUA ESPOSA E
DO
SEU GENITOR, TODOS EM JUÍZO.

CONDENAÇÃO MANTIDA, ASSIM COMO A PENALIDADE DEFINITIVA, DE 1
2 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, DIANTE DO CONCURSO MATERIAL, EM REGIME INICIAL FECHADO.

A
PELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

S
uscit
ada questão
preliminar de nulidade,
pela Defesa
, sob alegação da suspeição da Promotora de Justiça
atuante no Plenário do Júri
, por ter trabalhado “com os jurados” no Conselho Educacional, tendo-se destacado as seguintes declarações, atribuídas à mencionada representante do Ministério Público:“[...] Sou promotora de justiça há mais de um ano, nessa função de defender saúde, educação, direitos difusos já tive contato com alguns dos senhores, e hoje aqui os senhores estão me vendo em uma outra atuação penal auxiliando a Doutora Amanda [...].”.

A alegação, contudo, não deve ser conhecida.
Questão não suscitada na origem. I
ncidência do art. 571, VIII,
CPP
, onde se estabelece
que as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas “
em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.”.
Ocorrência de preclusão.
Além disso, as falas atribuídas à Promotora de Justiça, atuante na origem, não se adequam, nem mesmo em tese, à hipótese de suspeição do art. 254, I, do Código de Processo Penal
(amizade íntima ou inimizade capital
)
.
Por fim, o recurso defensivo
também não evidencia quais ou quantos jurados seriam a causa eficiente da alegada suspeição, o que impede qualquer análise da influência numérica sobre o resultado do julgamento, em razão da quantidade de votos, alegadamente suspeitos, proferidos no sentido da condenação do réu. Por todas essas razões, não se conhece da alegação de nulidade.

Mérito. Materialidades delitivas comprovadas nos autos,
através da “FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR”, do “SAMU REGIONAL DE JEQUIÉ”, bem como do documento de entrada em pronto socorro, da “UBS EUZENIR ALENCAR”, da Secretaria de Saúde de Nova Itarana/BA, subscrita p
or
Médico Clínico Geral (CRM n° 29.228), datada de 29.04.2022, do seguinte teor: “Paciente vítima de projétil de arma de fogo e tórax e antebraço esquerdo.”. (respectivamente, fls. 30 e 31, ID 51106183).

T
eses acusatórias no sentido de que, em 29.04.2022, por volta das 13:00 horas, na Rua do Matadouro, n° 27, Nova Itarana/Ba, a vítima se dirigiu até a casa do réu, objetivando esclarecimentos sobre uma ameaça feita por este último, oportunidade em que teve contra si realizadas duas tentativas de disparos com uma espingarda de fabricação caseira, constando que, momentos depois de o ofendido ter retornado à sua residência, foi atingido com disparos de arma de fogo na região do tórax e do braço esquerdo, fatos atribuídos à pessoa do Réu.

Consta que a causa dos citados crimes foi a suspeita de que a vítima teria dado risada quando da passagem do réu pela rua (motivo fútil), tendo-se indicado, ainda, a respeito do segundo fato criminoso, que os disparos teriam sido realizados após o arrombamento da porta da casa do ofendido, pego, então, de surpresa (meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima).

F
atos relatados pela vítima, em Plenário de Julgamento, bem como pela sua esposa e seu genitor, que presenciaram os fatos criminosos sob análise. De acordo com a natureza da cognição adequada ao julgamento do Apelo em face do veredicto do Júri, constata-se que a versão apresentada pela Acusação encontra apoio, como exposto, nas provas produzidas, não havendo que se falar em contrariedade manifesta entre a decisão do Conselho de Sentença (pela condenação), e as provas dos autos.

Mantida, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, também do Código Penal, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença.

Não há necessidade de reparos quanto à dosimetria das penas, assim mantidas:

Art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal: sem alteração quanto à pena-base de 12 (doze) anos de reclusão, tampouco quanto a redução, de 2/3 (dois terços), pela tentativa, para
04 (quatro) anos de reclusão, penalidade tornada definitiva
, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

Art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal: mantida a pena-base de 12 (doze) anos de reclusão, e a compensação entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), seguindo-se a redução, de 1/3 (um terço), pela tentativa, para
08 (oito) anos de reclusão, penalidade tornada definitiva
, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

Art. 69 do Código Penal: não há necessidade de reparos quanto à
penalidade definitiva total de 12 (doze) anos de reclusão
, pelo concurso material, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Registra-se o teor do Tema nº 1.068, fixado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, em 12.09.2024: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”. Foi determinada, na origem, a expedição de mandado de prisão, e, após seu cumprimento, da guia de execução definitiva (ID 69219787, fl. 11).

Do exposto, conhece-se
parcialmente
do apelo, ao qual se nega provimento,
na parte conhecida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 8000698-31.2023.8.05.0006, da Comarca de Amargosa, em que figura, como Apelante, Aurelino Júnior Lima dos Santos, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer parcialmente do apelo, negando-lhe provimento, na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)